Tribunal: TJDFT
Processo: 0739087-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739087-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAULO GOMES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator